Tribunal: TJMT
Processo: 1085413-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085413-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TATIANE NUNES AUGUSTO - CPF: 716.288.291-92 (RECORRENTE), ROSEMIRA ALVES DA SILVA - CPF: 786.290.121-53 (RECORRIDO), CAMILA VALERA REIS HENRIQUE - CPF: 424.068.778-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VALIDA E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1085413-41.2024.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
TATIANE NUNES AUGUSTO

Recorrido:

ROSEMIRA ALVES DA SILVA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
07 a 11/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de multa contratual e indenização por danos morais, condenando a parte requerida ao pagamento de multa contratual e compensação moral, após decretação de revelia em razão de ausência à audiência de conciliação e não apresentação de defesa. A recorrente sustenta nulidade processual por ausência de intimação válida da audiência e falta de intimação pessoal da Defensoria Pública previamente habilitada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para audiência de conciliação acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes; e (ii) estabelecer se a decretação de revelia e a consequente procedência parcial dos pedidos poderiam subsistir diante da irregularidade processual reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso inominado possui, em regra, apenas efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, sendo incabível a concessão de efeito suspensivo sem demonstração concreta de risco de dano irreparável.

4.

A partir da habilitação da Defensoria Pública nos autos, os atos processuais passam a exigir intimação pessoal do defensor público, prerrogativa assegurada pelo art. 186, §1o, do CPC, em consonância com o art. 134 da Constituição Federal e a Lei Complementar no 80/1994.

5.

A expedição de intimação diretamente à parte, sem comprovação de intimação formal da Defensoria Pública, viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

6.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública compromete a validade da audiência de conciliação e torna inválida a decretação de revelia fundada no não comparecimento da parte assistida.

7.

Nos termos do art. 280 do CPC, a irregularidade processual impõe a nulidade dos atos praticados a partir da audiência viciada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

8.

Ainda que regularmente decretada, a revelia produz presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95 e art. 345, IV, do CPC, não dispensando análise da consistência das alegações e dos documentos apresentados.

9.

A aplicação de multa contratual mais gravosa exige verificação específica da hipótese contratual efetivamente configurada, especialmente quanto à demonstração de conduta da locatária apta a ensejar rescisão motivada.

10.

O exame de pedido de danos morais fundado em alegada agressão física demanda adequada instrução probatória, inclusive produção de prova oral, para aferição da ocorrência do fato e eventual arbitramento indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A intimação pessoal da Defensoria Pública constitui prerrogativa processual obrigatória após sua habilitação nos autos.

2.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública invalida a audiência designada e contamina a decretação de revelia dela decorrente.

3.

A nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa impõe a anulação dos atos processuais subsequentes ao ato viciado.

4.

A revelia no âmbito dos Juizados Especiais não autoriza procedência automática dos pedidos, devendo o magistrado examinar minimamente a prova documental e a plausibilidade das alegações.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LV, e 134; CPC, arts. 186, §1o, 280, 345, IV, e 406, §1o; Lei no 9.099/95, arts. 20, 43 e 55; LC no 80/1994.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI no 1009107-79.2025.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 23/04/2026, publ. DJE 01/05/2026.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 357952996, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, decreto a revelia das reclamadas e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

a) condenar as Requeridas ao pagamento da importância de, do valor de R$ 1.500,00 (multa contratual – cláusula 11a, § 1o - id. 177568167), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da rescisão (22/11/2024), e a partir da citação válida exclusivamente pela SELIC (que já engloba juros e correção monetária).

b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros simples de mora a partir da citação indexados pela taxa SELIC devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária (IPCA) conforme art. 406, § 1o do CC e a partir do arbitramento exclusivamente pela taxa SELIC que engloba a correção monetária e os juros de mora (Enunciado da Súmula 362 do STJ)”.

Em suas
razões recursais
, a recorrente suscita, preliminarmente, nulidade processual a partir da audiência de conciliação realizada em 26/06/2025, sob o argumento de ausência de intimação válida.

Sustenta que a Citação e Intimação Eletrônica de Audiência (ID 357952979), expedida em 23/05/2025, não foi acompanhada de certidão ou comprovante de recebimento nos autos, ao contrário da primeira citação (ID 357952972), cuja entrega foi devidamente certificada.

Alega, ainda, que, por estar assistida pela Defensoria Pública desde 19/03/2025, era imprescindível a intimação pessoal da defensora pública habilitada, nos termos do art. 186, §1o, do Código de Processo Civil, providência que afirma não ter sido observada.

Por fim, aponta violação à paridade de tratamento, destacando que a autora foi intimada pessoalmente por oficial de justiça, inclusive via
WhatsApp
(ID 357952981), enquanto a requerida não teria recebido comunicação idônea.

No
mérito,
sustenta que a presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, não podendo conduzir à procedência automática dos pedidos sem análise da prova documental.

Quanto à multa contratual, argumenta que a cláusula 2a, § 1o do contrato prevê multa de apenas um mês de aluguel (
R$ 500,00
) para a hipótese de desocupação antecipada, sendo desproporcional a aplicação da cláusula 11a, § 1o (três meses), sem prova robusta de que a requerida deu causa à rescisão.

Ainda, quanto aos danos morais, defende que a condenação carece de substrato probatório, pois os documentos foram juntados unilateralmente e não houve instrução processual com oitiva de testemunhas. Subsidiariamente, requer a redução do valor dos danos morais para
R$ 1.000,00
.

Não há registro de
contrarrazões
nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
indefere-se
o pedido de
efeito suspensivo
. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso inominado possui, em regra, apenas efeito devolutivo, sendo necessária demonstração concreta de risco de dano irreparável para excepcional concessão de efeito suspensivo, o que não se verifica na hipótese de condenação pecuniária reversível.

A sentença foi proferida com fundamento na revelia da reclamada, decretada em razão de seu não comparecimento à audiência de conciliação realizada em 26/06/2025 (ID 357952995), bem como da ausência de apresentação de defesa.

Por sua vez, a preliminar de nulidade recursal envolve dois fundamentos: ausência de comprovação de recebimento da intimação eletrônica da audiência e falta de intimação pessoal da Defensoria Pública.

Embora a recorrente sustente inexistir comprovação de entrega da intimação eletrônica expedida em 23/05/2025 (ID 357952979), tal questão perde relevância diante da informação de que a Defensoria Pública já se encontrava habilitada nos autos desde 19/03/2025. A partir de então, os atos processuais deveriam ser direcionados à defensora constituída, e não diretamente à parte.

Nesse contexto, assiste razão à recorrente quanto à ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. O art. 186, §1o, do CPC assegura essa prerrogativa, aplicável também aos Juizados Especiais por decorrer de garantia institucional prevista no art. 134 da Constituição Federal e na Lei Complementar no 80/1994.

Consta dos autos que a audiência foi designada mediante intimação expedida diretamente em nome da parte, sem comprovação de intimação formal da defensora habilitada por meio eletrônico ou outro meio idôneo. Tal irregularidade comprometeu o exercício da defesa e culminou indevidamente na decretação da revelia.

Assim, nos termos do art. 280 do Código de Processo Civil, reconhece-se a nulidade dos atos processuais praticados a partir da audiência de conciliação de 26/06/2025, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Determina-se a
redesignação de nova audiência
, com prévia intimação pessoal da Defensoria Pública, na forma do art. 186, §1o, do Código de Processo Civil.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA ONLINE. EXTRAVIO DE PRODUTO. CANCELAMENTO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviço, consistente no extravio de produtos adquiridos pela autora em duas compras online de aparelhos celulares, seguidas de cancelamento dos pedidos e alegado descaso no atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão da ausência de citação válida de uma das rés; e (ii) estabelecer a validade da decretação de revelia e dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida constitui pressuposto de validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC, sendo indispensável para a formação da relação jurídica processual.

4. A ausência de citação válida da ré compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, em violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal.

5. A decretação de revelia sem a prévia citação regular da parte ré é inválida e contamina os atos processuais subsequentes.

6. A nulidade por ausência de citação válida configura matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição.

7. Verificada a irregularidade na citação da empresa ré, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença desconstituída.

Tese de julgamento:

1. A citação válida é requisito essencial para a formação da relação processual e para a validade dos atos subsequentes.

2. A ausência de citação válida impede a decretação de revelia e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. A nulidade decorrente da falta de citação é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

4. Reconhecida a nulidade, impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 239; Lei no 9.099/95, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1000764-50.2019.8.11.0024, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 23/10/2023.

(N.U 1009107-79.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 01/05/2026)

Embora o acolhimento da preliminar seja suficiente para anular a sentença, mostra-se pertinente o exame subsidiário do mérito, a fim de orientar o juízo de origem no novo julgamento e evitar o retorno das mesmas questões sem enfrentamento.

Cumpre registrar que, ainda que a revelia seja regularmente decretada, a presunção de veracidade prevista no art. 20 da Lei no 9.099/95 possui caráter relativo.

O próprio dispositivo ressalva a possibilidade de afastamento dessa presunção quando a convicção judicial indicar solução diversa, entendimento reforçado pelo art. 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, que afasta os efeitos da revelia diante de alegações inverossímeis ou incompatíveis com as provas dos autos.

Desse modo, eventual revelia não dispensa a análise da coerência entre os fatos narrados e a documentação apresentada, sendo vedado o acolhimento automático dos pedidos sem exame probatório mínimo.

No caso, o contrato de locação (ID 357952969) prevê hipóteses distintas de rescisão: a cláusula 2a, §1o, estabelece multa correspondente a um mês de aluguel em caso de desocupação antecipada, enquanto a cláusula 11a, §1o, fixa multa de três meses caso o locatário dê causa à rescisão por conduta inadequada.

A incidência da penalidade mais gravosa exige demonstração de que a requerida efetivamente contribuiu para a rescisão mediante comportamento culposo ou doloso. Assim, em eventual decretação regular de revelia, caberá ao juízo verificar se os documentos juntados comprovam tal circunstância ou se a hipótese se amolda apenas à desocupação antecipada.

Quanto ao pedido de danos morais fundado em alegada agressão física, sua análise demanda adequada instrução processual.

A eventual fixação indenizatória deverá observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. Após a produção de prova oral, o juízo estará em melhores condições de apreciar a pretensão e arbitrar eventual quantum indenizatório.

Por essas razões,
conheço

do recurso inominado
e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença proferida nos autos (ID 357952996) e todos os atos processuais a partir da audiência de conciliação de 26/06/2025 (ID 357952995), determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para ser redesignada nova audiência de conciliação, com
prévia e regular intimação pessoal da Defensoria Pública
pelo sistema PJe, nos termos do art. 186, § 1o, do CPC, sob pena de nulidade.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026